Tribunal: TJSP
Processo: 2128805-05.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO QUE PREVALECE. NECESSIDADE DE PRÉVIA OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO, COMO FORMA DE POSSIBILITAR MELHORES ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. O deferimento da tutela antecipada, sem observância do contraditório, deve pressupor uma situação em que o retardamento da

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO QUE PREVALECE. NECESSIDADE DE PRÉVIA OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO, COMO FORMA DE POSSIBILITAR MELHORES ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. O deferimento da tutela antecipada, sem observância do contraditório, deve pressupor uma situação em que o retardamento da providência implicará dano irreparável ou de difícil reparação. No caso, mostra-se mais adequado o aprofundamento das questões alegadas, não se justificando a providência na fase inicial do processo, com a ressalva de que poderá o pedido vir a ser reapreciado mais adiante, uma vez superada a oportunidade do exercício do direito de defesa e colhidos os elementos mais seguros de convicção.